Tribunal: STF
Processo: Rcl 49121
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Diordenes Soares Pereira para garantir a observância dos enunciados 523 e 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Coração de Jesus/MG. 
    A defesa técnica afirma que o reclamante foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. 
    Sustenta que 
    “[...] o advogado nomeado não manifestou interesse de recorrer da decisão proferida em primeira instância, porém inconformado com a referida condenação, o recorrente procurou outra advogada com a finalidade de apresentar o recurso de apelação, entretanto, a nobre Juíza da Vara única da Comarca de Coração de Jesus/MG não recebeu [o] recurso de apelação, sob o argumento de que as partes renunciaram à faculdade de recorrer” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz que o reclamante 
    “[...] se sente prejudicado, […] uma vez que não foi apreciado o direito a defesa e de apresentação apelação sobre uma sentença que considera injusta e desarrazoada, violando, assim, os princípios constitucionais basilares, como os princípios da ampla defesa e contraditório, violando as Súmulas 523 e 705 do Supremo Tribunal Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a procedência da reclamação para que a decisão que não recebeu o recurso de apelação seja cassada ou anulada.
    É o relatório. Decido.
    A reclamação será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF desprovida de efeito vinculante. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator